Tribunal: TJSP
Processo: 0006873-89.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC torna inexigível o título judicial transitado em julgado se houver declaração expressa de inconstitucionalidade pelo STF - Previsão não extensiva à declaração pelo Órgão Especial – Decisão agravada reformada – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 0006873-89.2019.8.26.0506; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
Funcionalismo - Cumprimento de sentença - Servidores municipais de Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§

Ementa:
Funcionalismo - Cumprimento de sentença - Servidores municipais de Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC torna inexigível o título judicial transitado em julgado se houver declaração expressa de inconstitucionalidade pelo STF - Previsão não extensiva à declaração pelo Órgão Especial – Decisão agravada reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006873-89.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes LUCIANA CATANZARO LOFFREDO, RODRIGO TROVO
LENZA, MARCOS RODRIGO CARVALHO CHIAVELLI, MARCELO
RODRIGUES MAZZEI, SERGIO LUIS LIMA MORAES, MARCELO
TARLÁ LORENZI, HENRIQUE PARISI PAZETO, ALEXSANDRO
FONSECA FERREIRA, VLAMIR YAMAMURA BLESIO, MARCELO DE
SENZI
CARVALHO
e
MARCELO
SILVA
BONANI,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos. Contrário o
terceiro juiz, que declara. Declaram também o segundo e o quarto juízes,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J.
M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0006873-89.2019.8.26.0506
Apelantes: Luciana Catanzaro Loffredo e outros
Apelada: Municipalidade de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Reginaldo Siqueira
TJSP (voto no 16304)
Funcionalismo - Cumprimento de sentença -
Servidores municipais de Ribeirão Preto - Prêmio
incentivo - Lei Complementar no 406/94 -
Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão
Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 -
Título executivo constituído antes da decisão
proferida
na
ADI

Declaração
de
inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa
julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC
torna inexigível o título judicial transitado em
julgado
se
houver
declaração
expressa
de
inconstitucionalidade pelo STF - Previsão não
extensiva à declaração pelo Órgão Especial

Decisão agravada reformada Recurso provido
Apelação
cível
manejada
por
Luciana
Catanzaro Loffredo e outros nos autos de cumprimento de sentença
movido em face da Municipalidade de Ribeirão Preto, os quais
tramitaram na 1a Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, cuja
decisão julgou extinto o feito executivo sem resolução do mérito, por
reputar ausente o interesse de agir, ante declaração de inconstitucionalidade do “prêmio incentivo” instituído pela Lei
Complementar Municipal 406/94, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os apelantes a reforma da r. sentença,
a fim de que assegurada a execução o título executivo judicial que
reconheceu o direito ao recebimento de prêmio incentivo. Aduzem que o
trânsito em julgado da respectiva decisão deu-se anteriormente à
declaração de inconstitucionalade da vantagem. Ainda que posterior, a
descontituição da decisão não se daria de forma automática.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 163/171).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de
mandado de injunção, cujo título executivo transitou em julgado em
24/11/2015 (fls. 159/160), no qual restou reconhecido aos servidores
municipais de Ribeirão Preto, ora apelantes, direito ao recebimento da
gratificação denominada “prêmio incentivo” (fls. 29/34).
Com efeito, em 13/09/2017 o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal declarou inconstitucional a Lei Complementar no
406/94 com as modificações posteriores introduzidas pelas Leis
Complementares 408/94 e 1.439/03, assim como os decretos
regulamentares nos autos da ADI 2095312-76.2017.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a lei não prejudicará direito adquirido,
ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI
da CRFB. A superveniência de inconstitucionalidade declarada pelo C.
Órgão Especial não altera a eficácia do título executivo judicial.
Inicialmente, cabe salientar que a coisa julgada
trata-se de instituto de extrema importância no processo civil brasileiro,
garantidor da segurança jurídica e, por conseguinte, da paz social a
cargo do Estado-juiz, dado que, desprovido de imutabilidade, o
provimento jurisdicional não teria aptidão para pacificar litígios, mas
apenas para fomentá-los indefinidamente.
Conforme bem sintetiza PONTES DE MIRANDA,
“seria fonte de perturbações lamentáveis que se pudesse, sem prazo preclusivo,
volver a discutir o que foi julgado sem mais haver recurso, mesmo em outro
processo“ (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., tomo V. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p. 100).
À vista da essencialidade da coisa julgada, o
legislador
elegeu excepcionalíssimas hipóteses autorizadoras da
respectiva desconstituição. Para que a decisão imutável seja rescindida,
não basta que seja injusta, deve restar caracterizada alguma das
situações previstas no Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, dispõe o art. 535, inciso III, §§5o
e 8o do CPC/15:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput
deste artigo, considera-se também inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso
(...)
§8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá
ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito
em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Infere-se, portanto, que o Estatuto Processual
considera inexigível a obrigação se amparada em fundamento legal
declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, na vertente dos autos, a Lei
Municipal foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, e não pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Portanto, o título executivo judicial permanece
exigível,
porquanto
não
caracterizada
quaisquer
das
hipóteses
excepcionais previstas no art. 535, §§5o e 8o do CPC, as quais tornariam
a obrigação inexigível.
Nessa linha, copiosa a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Servidora pública municipal. Estágio probatório.
Município
de
Ribeirão
Preto.
Prêmio-incentivo.
Indeferimento da inicial, por falta de interesse de
agir, e extinção do cumprimento de sentença
instaurado, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no
406/94
(instituidora
do
prêmio-
incentivo) pelo C. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com modulação dos
efeitos ex tunc (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2095312-76.2017, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em
13/09/2017) - Impugnação da municipalidade centrada
na inexigibilidade do título, por efeito rescisório da
coisa
julgada
inconstitucional.
Ausência
de
inconstitucionalidade declarada, com especificidade,
pelo
STF.
Declaração
incidental
de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP,
que não se presta para a aplicação do art. 535, § 5o,
do CPC-2015, norma de exceção, de aplicação
restrita. Decisão, outrossim, prolatada após o
trânsito em julgado do acórdão exequendo (art. 535,
§ 8o, do CPC-2015). Prevalência da coisa julgada
Sentença reformada, para rejeitar a impugnação e
determinar
o
prosseguimento
da
execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0006237-94.
2017.8.26.0506; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018)
Servidor público municipal. Prêmio-incentivo. Coisa
julgada. Honorários advocatícios. Manutenção da
sucumbência.
ADI
Estadual
no
2095312-76.2017.8.26.0000
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do 'prêmio incentivo' após o
trânsito em julgado do V. Acórdão que deu origem ao
presente
cumprimento
de
sentença,
devendo
prevalecer, nessa ocasião, a soberania da coisa
julgada, consoante inteligência do art. 525, §§12, 13,
14 e 15, do CPC/15 Eventuais insurgências devem ser
manifestadas pelas vias adequadas Sucumbência do
processo que deve ser mantida, e, tendo em vista a
necessidade do apelo das requerentes para reversão
do julgado, mister, também, majorar os honorários
fixados na r. sentença, em observância ao art. 85, §§
3o, 5o e 11, do CPC/15 Recurso da requerente
conhecido e provido. Recurso do município de
Ribeirão Preto conhecido e desprovido. (TJSP; Apelação
0013583-96.2017.8.26.0506; Relator: Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2018)
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Ação
declaratória
cumulada
com
condenatória
proposta por servidora pública municipal visando ao
recálculo
dos
adicionais
temporais
sobre
a
remuneração - Decisão agravada que determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença -
Manutenção - Impossibilidade de aplicação imediata
da decisão proferida pelo C. Órgão Especial desta
Corte de Justiça, no julgamento da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, que foi posterior ao título
judicial que embasa a pretensão da agravada -
Observância à coisa julgada, bem como às regras
contidas no artigo 535, parágrafos 5o e 8o, do CPC. R.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2073442-38.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/05/2018)
Por oportuno, vale destacar que o recurso
extraordinário manejado pela Municipalidade de Ribeirão Preto na fase
de conhecimento foi considerado intempestivo pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal, com expressa remissão à data
de 23/11/2015 como último dia do prazo para respectiva interposição,
verificada somente em 07/07/2016 (fls. 159/160), sucedendo-se a ulterior
confirmação da inadmissibilidade do apelo extraordinário pelo E. STF (fls.
172).
Vale destacar que o próprio Pretório Excelso
fixou o entendimento de que “recurso inadmissível não tem o efeito de
empecer a preclusão”, firmado no contexto do julgamento de recurso que
discutia termo inicial para a propositura de ação rescisória, sob o
fundamento de que capítulos autônomos do pronunciamento judicial
precluem no que não atacados por meio de recurso (ou combatidos por
recurso reputado inadmissível) (STF. AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR /
RO. Tribunal Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. j. 18/12/2015).
Destarte, malgrado insista a recorrida que o
trânsito em julgado corresponderia à data de 10/05/2018 (conforme anotado
pela certidão cartorária de fls. 172), inolvidável que a constituição definitiva do
título executivo deu-se no dia seguinte à expiração do prazo para
interposição do apelo extraordinário, em 24/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, de rigor a reforma da r.
sentença para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim
de se permitir o regular prosseguimento da execução do julgado que
reconheceu o direito ao recebimento do prêmio incentivo
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiçae, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito.
Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba,excepcionalizado
contudono Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de
que
tratam
os
artigos
6°
e
14
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.016
Apelação Cível no 0006873-89.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Luciana Catanzaro Loffredo, Rodrigo Trovo Lenza, Marcos Rodrigo
Carvalho Chiavelli, Marcelo Rodrigues Mazzei, Sergio Luis Lima Moraes, Marcelo
Tarlá Lorenzi, Henrique Parisi Pazeto, Alexsandro Fonseca Ferreira, Vlamir
Yamamura Blesio, Marcelo de Senzi Carvalho e Marcelo Silva Bonani
Apelado: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no. 30754
Apelação Cível no. 0006873-89.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Luciana Catanzaro Loffredo, Rodrigo Trovo Lenza, Marcos
Rodrigo Carvalho Chiavelli, Marcelo Rodrigues Mazzei, Sergio Luis Lima
Moraes, Marcelo Tarlá Lorenzi, Henrique Parisi Pazeto, Alexsandro
Fonseca Ferreira, Vlamir Yamamura Blesio, Marcelo de Senzi Carvalho e
Marcelo Silva Bonani
Apelado: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento adotado pela maioria,
tem-se que não deve ser albergado o inconformismo recursal dos
exequentes.
Com efeito, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 13 de setembro de 2017, reconheceu a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Municipal no. 406/1994, que instituiu o Prêmio
Incentivo objeto da ação, nos seguintes termos, verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No.
361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No.
2.515/2012, AMBAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
QUANTO
À
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 15 DA LEI
COMPLEMENTAR No. 361/1994 - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO
EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPLEMENTAR
No.
406/1994,
E
ULTERIORES
MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos. 408/1994 E
1.439/2003, TODAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - INSTITUIÇÃO
DE 'PRÊMIO-INCENTIVO' - VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AO
FUNCIONALISMO
DE
RIBEIRÃO
PRETO
VISANDO
PREMIAR
ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE - DEVERES FUNCIONAIS INERENTES AO EXERCÍCIO
DE QUALQUER FUNÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL
PARA SUA INSTITUIÇÃO - NORMAS GENÉRICAS QUE NÃO DESCREVEM
SITUAÇÕES QUE ENSEJARIAM O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E
TAMPOUCO PREVEEM REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA PERCEPÇÃO
- AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO - AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO
INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
As vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao interesse público e
às exigências do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não
podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado da remuneração dos
servidores, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade
consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta. Se não há uma razão peculiar,
além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a
instituição, mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR DO
'PRÊMIO-INCENTIVO' POR ATOS DO CHEFE DO EXECUTIVO (DECRETOS)
- INADMISSIBILIDADE - DELEGAÇÃO INDEVIDA DE COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA - PREVISÕES NORMATIVAS, ADEMAIS, ESTABELECENDO
HIPÓTESE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA E EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS
INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA
MORALIDADE - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E 128,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AÇÃO
PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
É inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do
Executivo a fixar percentual de vantagem remuneratória. A remuneração dos
servidores não pode ser regulamentada mediante ato discricionário do Chefe do
Poder Executivo, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da
separação dos poderes, sendo indispensável a participação do Poder Legislativo
no processo de elaboração da norma. Não é possível à Administração Pública
transigir no que diz respeito aos vencimentos dos funcionários, sendo o regime
remuneratório dos servidores inconciliável com o direito à negociação coletiva.
Inteligência da Súmula no. 679 do E. Supremo Tribunal Federal.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade
no. 2095312-76.2017.8.26.0000
-
Relator: Renato Sartorelli - Órgão Especial j. 13/09/17).
Embora não haja óbice ao cumprimento de título formado
antes da declaração de inconstitucionalidade, consoante já decidiu esta C.
Turma em outros precedentes 3, o caso dos autos é peculiar, pois o titulo
foi formado após a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal
que instituiu o beneficio do Prêmio Incentivo em execução.
Tratando-se de ação que encerra relações jurídicas de trato
continuado, a anterior declaração de inconstitucionalidade da lei que
instituiu o beneficio em apreço prejudica o recebimento de prestações
vencidas em época posterior, à semelhança do que prescreve o disposto no
artigo 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, quando se refere à
inexigibilidade de obrigação reconhecida em titulo executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo E.
3 Como, por exemplo, AI's 2070819-98.2018.8.26.0000 e 2254607-18.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretório Excelso antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. A
norma sobredita alude às hipóteses exemplificativas de impugnação à
execução pela Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa a seu cargo,
consoante a regra estabelecida no artigo 535, inciso III, do Código de
Processo Civil vigente.
Isso porque não se permite o inicio e/ou a continuidade do
pagamento de uma verba pecuniária que, ante a inconstitucionalidade
declarada de lei que a instituiu, não surte mais efeito.
Não se mostra razoável admitir que se execute uma verba
salarial, cuja lei que a instituiu foi declarada inconstitucional em momento
anterior, prejudicando a cobrança respectiva que se dá em etapa posterior,
isto é, após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
Sobre a questão, confira-se V. Aresto do E. Pretório Excelso:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA
DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS
SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM
SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA
OU DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou
a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao
julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não
único, o da reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do
Supremo no Diário Oficial (artigo 28 da Lei no. 9.868/1999). É,
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com
suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura
da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485, V, do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (CPC, artigo 495). Ressalva-se desse entendimento,
quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à
execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre
relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da
sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade
do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na
Lei no. 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado,
declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar,
portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462 - Relator: Min. TEORI ZAVASCKI - Tribunal Pleno - julgado
em 28/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, segue importante trecho de V. Acórdão de
relatoria do eminente Desembargador Torres de Carvalho:
“No entanto, prevalece o entendimento anterior de que a declaração de
inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros da decisão exequenda em
caso de relação jurídica continuada, pois aqui não ocorre a rescisão, mas
apenas a mesma cessação dos efeitos que decorreria de alteração da lei.
Assentado que não se adquire direito a regime jurídico, não se permite a
continuidade do pagamento de uma verba que, ante a
inconstitucionalidade declarada, não surte mais efeito”.
Confira-se a ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor Público Municipal. Ribeirão Preto.
Quinquênio. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. LM no.
3.181/76, artigos 209 e 210. LF no. 11.960/09. Efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da LCM no. 406/94 e alterações posteriores. ADI no.
2095312-76.2017.8.26.0000.
Afastamento
da
vantagem
declarada
inconstitucional dos cálculos. Coisa julgada. 1. Coisa julgada. Relações de
trato continuado. O Supremo Tribunal Federal, no RE no. 730.462-SP, Pleno,
28-5-2015, Rel. Teori Zavascki, Tema no 733, pacificou entendimento de que a
declaração de constitucionalidade de uma norma, posteriormente ao trânsito em
julgado da decisão judicial, não tem força rescisória por si só, sendo necessária a
interposição de recurso cabível ou ajuizamento de ação rescisória para a efetiva
modificação do título, salvo quando tratar-se de questão relacionada à execução
de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado. O caso dos autos se enquadra justamente na
ressalva feita, uma vez que a apostila da verba inconstitucional como base de
cálculo dos adicionais temporais implicará majoração indevida e 'ad eternum'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores recebidos pela agravante. 2. Declaração de inconstitucionalidade.
Efeitos. Coisa julgada. O entendimento, contudo, foi superado com o advento do
Novo Código de Processo Civil que, nos termos dos § 5o e 8o de seu artigo 535,
considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo
tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a
decisão em questão tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda; se a declaração de inconstitucionalidade for posterior ao trânsito em
julgado da decisão exequenda, é necessário o ajuizamento de ação rescisória,
cujo prazo reinicia a partir de então. 3. Coisa julgada inconstitucional. Efeitos
futuros. No entanto, prevalece o entendimento anterior de que a declaração de
inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros da decisão exequenda em caso de
relação jurídica continuada, pois aqui não ocorre a rescisão, mas apenas a
mesma cessação dos efeitos que decorreria de alteração da lei. Assentado que
não se adquire direito a regime jurídico, não se permite a continuidade do
pagamento de uma verba que, ante a inconstitucionalidade declarada, não surte
mais efeito. Manutenção da verba inconstitucional no cálculo de liquidação, até
a data da declaração da inconstitucionalidade. Agravo provido em parte.
(AI 2119706-16.2018.8.26.0000
- Relator: Torres de Carvalho - 10a
Câmara de Direito Público j. 17/09/18).
Portanto, como o trânsito em julgado no mandado de injunção
ocorreu em 10/05/18, conforme a certidão copiada a fls. 130, isto é, em
data posterior à declaração de inconstitucionalidade da lei, em 13/09/17
(fls. 52/93), não há diferenças em aberto a serem solvidas.
Por último, a alegação dos servidores públicos municipais, ora
exequentes, de que o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de injunção ocorreu em 24/11/15, não encontra suporte na prova
documental acostada aos autos, pois a certidão de fls. 130 demonstra que
houve a interposição de Recurso Extraordinário com Agravo no. 1105967
pelo Município de Ribeirão Preto para o E. STF.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Terceiro Juiz
..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006873-89.2019.8.26.0506.
Comarca de RIBEIRÃO PRETO 1a VFP Juiz Reginaldo Siqueira.
Apelantes:
LUCIANA CATANZARO LOFREDO e outros.
Apelado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29.720.1
Posto não se trate de divergência própria a permitir
julgamento estendido (CPC, art. 940 e §§), declaro dissentir, por dever de ofício,
da diretiva de economia processual padronizada pelo eminente Relator Des.
Souza Meirelles, em que expende sua antecipada orientação sobre oposição de
embargos de declaração.
Não refletem meu pensamento e o do Des. Souza Nery,
como temos reiteradamente declarado, as observações e recomendações que o
nobre Relator faz sobre futuros declaratórios e suas consequências, se forem
considerados mal formulados.
Sobre cabimento de embargos de declaração, não é de boa
técnica processual a formulação de advertências e quejandos sobre
consequências de a parte tomar um ou outro caminho na defesa de seus
interesses; se os embargos forem manifestamente
protelatórios , então será caso
de se pensar impor a sanção correspondente.
Feito isso, sem divergência quanto ao resultado do recurso.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Quarto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10AC3C9E
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B2FB62
15
22
Declarações de
Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10B03A56
23
23
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10CD5869
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006873-89.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.